Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NA ORIGEM. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL. VÍCIO INEXISTENTE. PEDIDO DO EMBARGADO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. TEMA CONTROVERSO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. A aplicação da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC requer a existência de decisão final nos procedimentos que elenca, sob pena de acarretar bis in idem e enriquecimento sem causa de uma das partes, se fosse cabível contra qualquer tipo de decisão no cumprimento provisório de sentença.
3. Na hipótese, o agravo de instrumento ataca decisão que rejeitou impugnação à penhora, e não decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento provisório, que, no caso, sequer fora impugnado.
4. Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, requerida pelo embargado, por não vislumbrar a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. A matéria ora retratada, por ser novidade introduzida pelo CPC de 2015, ainda enseja muita discussão.
5. Embargos de declaração desprovidos.